Tribunal: STF
Processo: AR 3099
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Tocantins e e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) contra decisão mediante a qual deferi, ad referendum do Plenário, a tutela provisória de urgência pleiteada nesta ação rescisória, nos seguintes termos: 



    “De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora. 



    Observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 06/03/25, portanto, dentro do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 14/06/23, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência do aludido enunciado sumular. 



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, 'já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)'. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    ‘Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.’ (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 - grifou-se). 



    Assim, ultrapassada a questão relativa ao cabimento da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie.



    Conforme relatado, a autora alega, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente 'em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos'.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/23). 



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’ (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24 - grifou-se).



    Saliente-se que, do acórdão proferido em sede de embargos, houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário da Corte. 



    Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).



    No caso dos autos, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio de decisão judicial), foi concedida por meio da Portaria nº 151/AP em 24 de fevereiro de 2016 (publicada no DOE em 1º/3/2016 - edoc. 4, fl. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO). 



    Nessa análise prévia e perfunctória inerente ao exame do pedido liminar, parece-me que a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, in verbis: 



    ‘(...) ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. 



    Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a autora é pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade, e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se a existência do alegado perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão ora rescindenda (RE nº 1.435.177/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado (edoc. 4, fl. 2). Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover o seu sustento. 



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência requerido no caso em apreço. 



    Consigno que, em casos análogos ao presente, o eminente Ministro Flávio Dino tem também deferido a liminar. Cito, nesse sentido, as decisões singulares proferidas nos autos da AR nº 3.078/TO (DJe de 27/01/25), da AR nº 3.068/TO (DJe de 20/12/24) e da AR nº 3.067/TO (DJe de 20/12/24). 



    Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 



    A fim de se garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC e art. 260 do RISTF).” (e-doc. 10). 



    Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que “a autora não preenche os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo porque a modulação dos efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema 1254-RG não se aplica à hipótese dos autos” (e-doc. 27, fl. 5). 



    Defendem que 



    “Ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, o STF consignou que estão “ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. A ressalva feita pelo Supremo Tribunal deve ser interpretada no sentido de que, quem já está vinculado ao INSS (RGPS), não tem direito a pleitear a vinculação ao IGEPREV (RPPS), ainda que tenha os requisitos já satisfeitos” (e-doc. 27, fl. 6). 



    Aduzem que 



    “A requerente/recorrida não teria direito de pleitear judicialmente sua desvinculação ao RGPS e a consequente vinculação ao RPPS. A vinculação ao IGEPREV se deu única e exclusivamente em virtude de ação judicial, cujo título se busca rescindir. 



    Não foi um ato voluntário do IGEPREV, não tendo sido concedida a aposentadoria pela via administrativa da autarquia previdenciária, mas apenas por força de decisão judicial. Portanto, considerando que a autora/agravada já havia obtido sua aposentadoria junto ao INSS, caracterizando ato jurídico perfeito, resta evidente que a modulação dos efeitos não prejudica a continuidade da presente demanda. A autora deve retornar ao status anterior (RGPS), pois não possui direito de aposentadoria pelo RPPS e já era aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    O acórdão que se busca rescindir na demanda originária acertadamente examinou a controvérsia jurídica e concluiu pela ausência de direito da parte adversa ser aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social, na medida em que servidora não detentora do vículo efetivo com a Administração Pública.” (e-doc. 27, fl. 6). 



    Sustentam, ainda, a não configuração de hipótese de rescindibilidade no caso, argumentando que “o STF admitiu, em caráter excepcional, o uso da rescisória para adequação de julgados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 69/RG, consistindo em permissão pontual e específica, não podendo tal permissivo ser utilizado de maneira irrestrita, sob pena de grave violação ao primado da segurança jurídica.” (e-doc. 27, fl. 11).



    Ao final, os agravantes requerem



    “a retratação da decisão monocrática ora agravada, conforme permissivo previsto no artigo 1.021, § 2o, do CPC; ou, caso contrário, o Agravante requer seja conhecido e provido o presente Agravo interno, para que se reforme a decisão monocrática supramencionada, ante o não cabimento da ação rescisória para questionar acórdão que aplicou entendimento firmado em repercussão geral. 



    Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, uma vez que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF quanto ao Tema nº 1.254 não abrange casos de aposentadoria concedida sub judice, mas sim apenas aquelas concedidas administrativamente, o que não é o caso da Agravada.” (edoc. 25, fl. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    Importa destacar que a decisão concessiva da tutela provisória de urgência no caso em apreço foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão sintetizado in verbis:



    “Referendo de tutela provisória em ação rescisória. Decisão rescindenda. Recurso extraordinário. Hipótese do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegação de desacordo com tese fixada em sede de repercussão geral, notadamente em relação à aplicação de efeitos prospectivos. Cabimento da rescisória. Precedente. Aposentadoria vinculada ao RPPS/TO. Concessão em data anterior à da publicação da ata de julgamento. Modulação dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO). Aparente aplicabilidade da modulação temporal operada no paradigma de repercussão geral à situação da autora. Probabilidade do direito invocado. Risco de dano de difícil reparação. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136 da Repercussão Geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. Precedente (RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral). 2. Está configurada, no caso dos autos, a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela provisória, uma vez que a aposentadoria da autora vinculada ao RPPS/TO foi concedida em data anterior à da publicação da ata de julgamento em que foram modulados os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO), ocorrida em 17 de junho de 2024. Aparentemente, é aplicável à situação da autora a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no referido paradigma. 3. Verifica-se, no caso, perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão rescindenda, o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado. Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover seu sustento. 4. O Supremo Tribunal Federal defere a tutela provisória de urgência pleiteada para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e restabelecido o pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo da ação rescisória. 5. Medida cautelar referendada. (e-doc. 34 - DJe de 5/5/25 - grifos no original). 



     



    Desse modo, concluo que o presente agravo regimental – voltado a obter pronunciamento do órgão colegiado sobre a decisão cautelar agravada – resulta prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, uma vez que o Plenário da Corte já manifestou sua aquiescência com a concessão da tutela provisória de urgência. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente